Tribunal: TJMT
Processo: 1034227-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034227-78.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), PATRICIA DE PINHO SOUZA - CPF: 032.268.961-99 (APELADO), CACIA FERNANDA MENDES SILVA - CPF: 018.780.021-98 (ASSISTENTE), ROSANA MENDES LUZ - CPF: 352.454.091-00 (ASSISTENTE), CACIO MARTINS DA SILVA - CPF: 405.594.081-53 (ASSISTENTE), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELANTE), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA –
DEVER DE INDENIZAR
CARACTERIZADO –

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
DESCABIMENTO
–
VALOR
ARBITRADO DE ACORDO COM O § 2o DO ART. 85 DO CPC – ATREINTE
S – VALOR SUFICIENTE PARA ATENDER A FINALIDADE DA MENIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A demora na entrega do diploma por culpa da instituição de ensino, decorrente de falha na prestação do serviço, torna evidente o dano moral por tratar-se de responsabilidade objetiva.

2.
Considerando
as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, sua natureza
e sua extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, o
quantum
fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.

3.
Não há que se falar em revisão da multa cominatória se o valor atende adequadamente a finalidade da medida.

4.
A teor do § 2o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, consoante entendimento pacificado no STJ (
AREsp
1337674/DF).

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes
, ajuizada por
PATRICIA DE PINHO SOUZA
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, para (ID
296370870
):

Determinar que
a instituição de ensino
providencie a colação de grau da autora no curso de formação pedagógica em matemática, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
;

Confirmar a liminar deferida
no ID 296369875, a qual determinou à instituição de ensino
que efetuasse a emissão do
diploma do curso de Engenharia Civil, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa
;

Condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

Condenar a instituição de ensino ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários fixados em
20
% do valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15
.

Em suas razões recursais (ID
296370873
), a instituição de ensino, ora apelante, alega
não ter praticado qualquer
ato ilícito
capaz de atingir a honra e a dignidade da parte autora
a justificar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Defende que ao contrário do que entendeu o juízo condutor do feito
,
agiu amparada no contrato firmado entre as partes,
cumprindo
seus deveres de informação, objetividade e
previstos no CDC, não havendo vício ou defeito do serviço a
ser
-lhe
imputado.

Aduz que a autora e
xperimentou apenas aborrecimentos rotineiros que, por óbvio, não caracteriza o preenchimento dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civi
l, pois não há prova de violação a honra, imagem ou bom nome da autora.

Afirma que
, ainda que
se
entenda
que houve inadimplemento do contrato de prestação de serviços
pela instituição de ensino, somente o puro e simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral,
pois este só se caracteriza em casos excepcionais quando há prova do efetivo dano.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformad
a de modo a excluir a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais
para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
ao argumento de que o montante fixado pelo juízo condutor do feito
não guarda coerência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
já que supera e muito o interesse demandado, além de favorecer absurdamente o aumento de patrimônio da parte contrária sem justificativa plausível.

Requer ainda
, subsidiariamente,
a redução da multa diária
defendendo que o valor fixado pelo juízo
se mostra
elevado, bem como
a redução dos honorários advocatícios de sucumbência
,

sustentando que o
quantum
arbitrado não levou em consideração a simplicidade da demanda e a ausência de trabalho extraordinário pelo causídico da parte adversa
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais (ID
296370878
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
PATRICIA DE PINHO SOUZA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, Danos Morais e Lucros Cessantes,
distribuído sob o no 1034227-78.2021.8.11.0002 ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT

em face da
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
,

sustentando
t
er
concluído o curso de
g
raduação em
Engenharia Civil junto à requerida em 23/08/2019 , no entanto, apesar dos inúmeros requerimentos para expedição do diploma
,
não obteve êxito
.

Em sua inicial, esclareceu que durante o período em que ficou aguardando a emissão do diploma iniciou junto a requerida
um curso de
Formação Pedagógica em Matemática, com conclusão em dezembro de 2020
para que fosse possível ingressar no meio docente.

Asseverou
que por se tratar de um curso de Formação Pedagógica em Matemática
,
a apresentação do diploma de graduação em Engenharia Civil
era pré-requisito para colação de grau e expedição do respectivo diploma
,
já que tal formação relaciona-se
à
habilitação
compatível a primeira graduação.

Relatou que em razão da ausência do diploma de graduação em Engenharia Civil
,

não conseguiu colar grau no curso de Formação Pedagógica em Matemática e,
consequentemente
,
teve
invalidada sua inscrição
no processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
para contratação de professor
da Educação Básica
na disciplina de Matemática
.

Afirma que diante do atraso na entrega do diploma e de todos os problemas enfrentados
em razão das tentativas infrutíferas de resolução
,

ajuizou a presente demanda para que seja
reconhecida a culpa exclusiva da instituição de ensino
pelos danos que lhe foram causados, com a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, bem como ao ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de
parcial
procedência, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a instituição de ensino, ora apelante.

Pois bem.

1. D
ano moral

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos, resta caracterizada
a
relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque,
o certificado
de conclusão emitid
o
pela instituição de ensino comprova que a apelada concluiu o Curso de Graduação em
Enge
nharia Civil
, tendo a colação de grau ocorrido
em 23/08/2019
(ID
296369856
), conforme imagem abaixo
:

Além disso, os documentos juntados pela própria instituição de ensino
quando da
apresentação da contestação
comprovam de forma inequívoca a conclusão do curso de Graduação em Engenharia Civil
, com a expedição do respectivo diploma somente após o ajuizamento da
presente
demanda
, com a entrega à apelada apenas em
19/10/2021

(ID
296369890;
296369895
;

296369891
e; 296369892
)
.

T
ambém
se constata
que a apelada logrou êxito em demonstrar as inúmeras solicitações realizadas
pelos canais de atendimento da
instituição de ensino para que fosse emitido e entregue o diploma do curso de Graduação em Engenharia Civil
,
não obtendo êxito em nenhuma delas
(ID 296369858
e ID

296369859
)
.

Houve inclusive
a formalização da reclamação perante o Procon VG

noticiando as diversas tentativas de solução da demanda, a qual também restou infrutífera (ID 296369865).

Assim, não há dúvidas com relação à conclusão do curso de Graduação em Engenharia Civil com colação de grau em 23/08/2019, bem como a ausência de entrega do diploma como alegado na inicial.

Verifica-se ainda

d
a comprovação
documental
que a apelada contratou os serviços da instituição de ensino para o curso de Formação Pedagógica em Matemática
,
concluído
no segundo semestre letivo de 2020
(ID 296369870).

O acervo probatório
também comprova que apesar de a apelada ter concluído o curso de Formação Pedagógica em Matemática
,

ficou im
possibili
tada
de
colar grau e receber o respectivo diploma em razão d
o

não
cumprimento do pré-requisito
, qual seja, a apresentação do diploma de Graduação em Engenharia Civil (ID
296369884; 296369885
; 296369859
; 296369860

e;
296369870
).

Da mesma forma

comprovada
a
negativa da Secretaria de Estado de Educação em validar a inscrição
da apelada ao processo seletivo simplificado para o cargo de Professora da Educação Básica na disciplina de matemática por não ter apresentado o diploma ou o atestado de conclusão do curso acompanhado do histórico escolar, conforme declaração de comparecimento de ID 296369864, cuja imagem segue abaixo colacionada.

Importante ainda mencionar que

a
impossibilidade de colação
de grau
no curso de Formação Pedagógica em Matemática
em razão da impossibilidade de apresentação do diploma de Graduação em Engenharia Civil
e a
inviabilidade
de validação

da inscrição da apelada par
a
o cargo de Professora da Educação Básica na disciplina de matem
á
tica

são fatos
incontroverso
s
,
já que não fo
ram
refutad
os
pela instituição de ensino, a qual se limitou a alegar na contestação e nas razões da apelação a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de comprovação de que a ausência do
diploma
a
tenha
impedido de assumir o cargo por falta de diploma.

Assim, evidente a falha na prestação do serviço em razão d
o atraso
injustificado
na
emissão do diploma de Graduação em Engenharia Civil
,
entregue a apelada apenas em 19/10/2021,
o que impediu a apelada de colar grau no curso de Formação Pedagógica em Matemática e
,
consequentemente
,
ter validada sua inscrição para o cargo de Professora da Educação Básica na disciplina de matemática
em 20/09/2021
.

Portanto
, não há como afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por
danos morais,
pois devidamente comprovado o prejuízo causado à apelada em razão da falha na prestação do
serviço, situação que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, repercutindo negativamente na paz psíquica da apelada.

Ademais, a responsabilidade da instituição de ensino na hipótese dos autos é objetiva e, portanto, dispensada a prova concreta do prejuízo, por tratar-se de dano moral
in
re

ipsa
,
nos termos do artigo 14 do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

D
iante do exposto
,
não há como acolher a irresignação da instituição de ensino com relação a este ponto, motivo pelo qual
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2.

Q
uantum
indenizatório

R
equer a
apelante

a redução da indenização por dano moral
,
ao argumento de que o montante fixado pelo juízo singular se mostra elevado.

No
tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“[...] RESPONSABILIDADE - CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função:
reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ – 2a Turma - RESP. 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005 p. 214)

Seguindo as orientações mencionadas,
as peculiaridades do caso e a capacidade socioeconômica das partes, conclui-se que a indenização por dano moral deve
fixada em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mostra-se adequada já que o montante
certamente repercutirá, sem excessos, no patrimônio da apelante servindo de reprimenda para coibir atitudes semelhantes, além de minimizar o sofrimento moral suportado pela apelada.

Nesse contexto,
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

3.
A
streintes

Em suas razões
,
a apelante pugna pela
redução da multa coercitiva
fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
para que providencie
, no prazo de 15 dias,
a colação de grau da autora no curso de formação pedagógica em matemática
.

Ocorre que
não h
á como acolher a pretendida redução das
astreintes
,

já que o valor fixado se mostra suficiente para atender à sua finalidade coercitiva.

Além disso, a imposição
de
sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir a parte de se furtar da obrigação de cumprir a
determinação judicial
no prazo determinado na sentença, haja vista a necessidade de
satisfazer a pretensão da autora
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de
Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAASTREINTE– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA SUA IMPOSIÇÃO –OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS REQUERIDOS – VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –REDUÇÃODA VERBA INDENIZATÓRIA

– DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – REQUERIDOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 98, § 3o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Aastreinteconstitui o meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial. Assim, não se mostra abusiva a imposição de multa cominatória como forma de obrigar os requeridos a
proceder
a transferência da titularidade do imóvel adquirido da autora, sendo que somente será executada diante do descumprimento da obrigação.

2. Deve ser mantida a multa cominatória se o valor arbitrado não se mostra exorbitante, tampouco em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

4. Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Não se verifica não desacerto da sentença em relação à
condenação dos requeridos (beneficiários da justiça gratuita) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, se determinada a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

6. Recurso
desprovido.-
”

(N.U 1007864-80.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025).

Assim,
não há como acolher a tese recursal.

4.
H
onorários

P
retende a apelante a redução dos honorários de sucumbência
,

ao argumento de que o valor

arbitrado não levou em consideração a simplicidade da demanda e a ausência de trabalho extraordinário pelo causídico da parte adversa.

Todavia, não
há
como acolher sua irresignação.

Isso porque,
os incisos do § 2o do
artigo 85 CPC

estabelecem
que o magistrado deve
fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais,
nas causas em que houver
condenação em valores
,

o magistrado
observará
os patamares estipulados pelo
caput
do
§ 2o do
art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

N
a hipótese dos autos
,
houve a condenação da
apelante
ao pagamento da indenização
por danos morais
no valor de R$
8.000
,00 (
oito

mil reais) o que faz com que haja a necessidade de fixação da verba honorária no percentual
mínimo de 10% e
máximo de 20% sobre o valor da condenação, em observância às regras processuais e ao entendimento jurisprudencial do STJ.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(
AgInt
no
AREsp
1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019,
DJe
02/08/2019).

Assim, constata-se que a verba honorária fixada em 20% da condenação
corresponde
à
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), montante este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, além de
remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com à regra do § 2o do artigo 85 do CPC/15.

Desta forma
,
mantenho a
sentença
inalterada neste ponto.

A
nte o exposto
,

nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025